Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CABIMENTO. ATO COATOR DE NATUREZA JURISDICIONAL. RECORRIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O ato apontado como coator, entretanto, é uma decisão judicial transitada em julgado, a qual, poderia, em tese, ter sido objeto de recurso dotado de efeito suspensivo impróprio.
3. Nesse cenário, em razão do disposto no artigo 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09, e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado nas súmulas de no 267 e 268, incabível o mandado de segurança na espécie, que deve ser extinto por inadequação da via eleita.
4. Processo extinto sem resolução de mérito.